Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701916-65.2024.8.07.0018 DESPACHO Manifeste-se a apelante sobre a petição de id. 67071082. Em seguida, dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR